Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVADO. OFENSA. À PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o Juízo de origem não ouviu testemunhas e logo apresentou a sentença de improcedência. Entende que deveria haver a oitiva das testemunhas, a fim de demonstrar a conduta da servidora, bem como, a situação vexatória capaz de ensejar o dano requerido. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que não houve o dano moral aduzido pela recorrente, eis que para o ressarcimento a título de danos morais, mister se faz a prova da ocorrência do fato e do prejuízo para a honorabilidade da recorrente. O ato lesivo per si, não causa dano moral. Não basta a recorrente descrever os fatos circunstancialmente. Terá, principalmente, de deixar claro e expresso, sobre o resultado do fato. A vergonha, a angústia, a tristeza, o menoscabo espiritual, a humilhação sofrida etc. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. O Juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção de outras provas, pode julgar o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
6. Consultando os autos verifico que a recorrente, afirma que ao se dirigir ao Posto de Saúde no 2 – Taguatinga Norte, para atendimento odontológico seu e de seus filhos recebeu tratamento hostil e de extrema falta de educação e empatia por parte da servidora do órgão.
7. O nosso ordenamento jurídico exige a demonstração de um dano ilícito que seja capaz de ofender o direito da personalidade, ou seja, é necessário que a situação supere o mero incômodo, uma frustração, um constrangimento, sendo indispensável a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo, capaz de ofender a própria dignidade da pessoa humana.
8. A responsabilidade Estatal poderá ser objetiva, nos casos em que uma ação dos agentes públicos cause danos a outrem, ou subjetiva, nos casos em que o dano é ocasionado pela omissão do Estado, nas hipóteses que deveria agir, devendo aquele que se sente prejudicado pelo dano ocasionado, demonstrar não só os critérios objetivos, como também a culpa do Estado.
9. Nos casos em que o dano seja ocasionado por uma ação estatal, incide a responsabilidade do Estado, independentemente da comprovação de culpa em sentido amplo, bastando demonstrar a conduta do agente público, o dano e o nexo causal. Entretanto, no caso de responsabilidade subjetiva do Estado, o elemento que se torna indispensável é a comprovação da culpa em sentido amplo (negligência, imperícia ou imprudência) por parte do Estado, pois sem isso, não há que se falar em responsabilidade civil. E, da mesma forma, deve-se comprovar que o dano foi ocasionado por uma conduta omissiva do Estado.
10. A recorrente não se desincumbiu de demonstrar o dano e nem o nexo causal. Não houve xingamentos, nem palavras de baixo calão, agressão verbal e nem física.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.